Tribunal: STF
Processo: HC 80096
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE -
EXCEPCIONALIDADE - FUNDAMENTAÇÃO. O princípio constitucional da
não-culpabilidade - artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
- direciona a considerar-se a prisão preventiva como procedimento
excepcional. Tal enfoque robustece a necessidade de ter-se
devidamente fundamentado o ato processual com que decretada. Simples
 referência aos requisitos impostos pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal, sem a menção das peculiaridades do caso concreto,
não é de molde a assentar-se a observância do mandamento
constitucional - inciso IX do artigo 93 - sobre a fundamentação das
decisões judiciais. Precedente: Recurso em Habeas Corpus nº
60.313/RN, Primeira Turma, Relator Ministro Rafael Mayer, Diário da
Justiça da União de 1º de novembro de 1982